Tribunal: STF
Processo: RE 436029
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-11-18
Data de publicação: 2010-11-18

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE. AFERIÇÃO PELA DATA DO PROTOCOLO DO RECURSO NA SECRETARIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 


I - Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 




II - As embargantes buscam tão somente a rediscussão da matéria e os embargos de declaração, por sua vez, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 




III – A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido de que a data a ser considerada para se aferir a tempestividade do recurso é aquela do efetivo ingresso da petição na Secretaria do Supremo Tribunal Federal, sendo indiferente que o original do recurso tenha sido recebido dentro do prazo por Gabinete de Ministro desta Corte. 




IV - Embargos de declaração rejeitados.